Tribunal: STF
Processo: RHC 53616
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.- DESPACHO QUE SE ACHA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, APOIADO EM ELEMENTOS QUE REVELAM IMPOR-SE A MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.